Tribunal: CARF
Processo: 10980.917734/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917734/2012-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.043 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
INDUSTRIA NACIONAL DE ACOS LAMINADOS INAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-
001.042, de 19 de agosto de 2021, prolatada no julgamento do processo 10980.916065/2012-88,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Tratam os autos de análise da Declaração de Compensação (Dcomp) no
10961.53717.030710.1.7.04-2623 (retificadora da Dcomp no 24308.10703.190707.1.3.04-6074),
por intermédio da qual o contribuinte compensou débito de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS)
relativos a junho de 2006 com suposto crédito de pagamento indevido ou a maior de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no montante original de R$ 17.277,60 na data de
transmissão, relativo ao 4o trimestre de 2006, , decorrente de Darf no valor de R$ 3.253.193,69,
arrecadado em 31/01/2007. Conforme declarado, foi utilizada na compensação a parcela do
crédito de R$ 14.567,32, restando um saldo do crédito original de R$ 2.710,28.
Como resultado da análise foi proferido o Despacho Decisório no 040227515, que
decidiu por considerar inexistente o crédito pretendido e, por conseguinte, não homologar a
compensação declarada. Consoante consta do anexo "Análise de Crédito", os documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917734/2012-39
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917734/2012-39

comprobatórios que conduziram à conclusão alcançada constam no processo no
16306.720839/2012-13.
Inconformada com a decisão, a sucessora por incorporação do contribuinte,
Companhia Metalúrgica Prada, apresentou a manifestação de inconformidade, onde argumentou,
em síntese, o que segue:
Tempestividade.
Apresentou sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
onde informou débito de IRPJ no 4o trimestre de R$ 3.186.564,87. Declarou que tal montante foi
quitado por: (i) pagamento no valor de R$ 3.253.193,69, e (ii) por compensação de R$ 4.378,23
através das Dcomps nos 42491.69821.310107.1.3.04-1500 e 20.570.30620.310107.1.3.04-0190.
Posteriormente apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) onde apurou débito de R$ 2.368.016,42, verificando, pois, que a declaração prestada na
DCTF estava equivocada. Procedeu à retificação da DCTF para constar valor idêntico ao da
DIPJ. Houve, então, recolhimento a maior de R$ 885.177,27, adquirindo-se o direito de
restituição na forma de compensação.
Ocorre que, por erro material, informou na DCTF retificadora do mês de
março/2007, relativa ao débito compensado, que o vencimento do Darf, que originou o
pagamento a maior, seria 31/07/2007 e não 31/01/2007, razão pela qual não foi detectada pela
Fiscalização a origem do crédito passível de compensação. Não obstante isso, não resta dúvida
de que a compensação deve ser homologada pois restou provada a origem do crédito e sua
existência;
Em respeito ao princípio da formalidade moderada, os atos do processo devem ser
adotadas formas simples e suficientes para guardar o grau de certeza e respeito aos direitos dos
administrados, buscando-se a verdade material. Nesse contexto, a autoridade administrativa não
pode negar direito patente do contribuinte sem levar em consideração o banco de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB);
Pairando dúvida quanto ao direito, deve o feito ser convertido em diligência para
que reste claro ter havido apenas erro de declaração na DCTF, que, inclusive, já foi retificada,
bastando cotejar a DIPJ com a DCTF e com o DARF.
Posteriormente, o contribuinte juntou aos autos instrumento de procuração.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Aduz aquela decisão que atentando para os rendimentos com retenções
declaradas em DIRF em nome do contribuinte para o período e comparando com os valores
declarados pelo contribuinte na Ficha 6A da DIPJ, verificou que o contribuinte declarou a menor
os rendimentos relativos a aplicações financeiras de renda fixa e não declarou os juros sobre o
capital próprio. Em especial, para o CNPJ básico de declarante n. 59.281.283, código de receita
6800, restou declarado o rendimento bruto de R$ 10.731.395,71, com IRRF de R$ 2.146.279,15
no período. Atentando para os rendimentos declarados pelo contribuinte relativamente a tais
retenções na Ficha 6A da DIPJ o contribuinte declarou apenas R$ 2.137.874,17. Nos termos da
DRJ:
(...)
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917734/2012-39

Conforme pode ser visto na DIPJ apresentada, na determinação do saldo
de imposto a pagar de R$ 2.368.016,42 o contribuinte deduziu do
imposto devido, dentre outros, R$ 2.148.852,46 a título de Imposto sobre
a Renda Retido na Fonte (IRRF). Tal apuração foi destacada pela
autoridade fiscal na tabela à fl. 18 do processo antes referido (fl. 146 do
presente).
(...)
Ao consultar as informações constantes no sistema Dirf, a autoridade
administrativa verificou que houve uma retenção declarada pelas fontes
pagadoras no montante de R$ 2.149.217,35, cujos rendimentos
respectivos totalizaram R$ 10.760.602,01 (fl. 19 do referido processo e
fl. 147 do presente processo).
(...)
14. Atentando para os rendimentos declarados pelo contribuinte
relativamente a tais retenções na Ficha 6A da DIPJ (fl. 10 do mencionado
processo e 138 do presente), a autoridade administrativa verificou que o
contribuinte declarou a menor os rendimentos relativos a aplicações
financeiras de renda fixa e não declarou os juros sobre o capital próprio.
Em vista disso, validou as respectivas retenções na proporção entre o
rendimento declarado na DIPJ e o rendimento informado em Dirf,
elaborando a tabela à fl. 20 do referido processo (fl. 148 do presente).
(...)
Cientificada da decisão de primeira instância a Interessada interpôs recurso
voluntário, em que aduz que os valores constantes em DIRF para o período são diversos dos
considerados pela Unidade de Origem. Alega ainda que não tomou conhecimento do contido no
processo 16306.720839/2012-13.
É o Relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo. Dele tomo conhecimento.
Não vislumbro a nulidade apontada pela Recorrente, tendo-se em vista que o processo
16306.720839/2012-13, que contém apenas as declarações do próprio contribuinte e os
cálculos do ajuste de IRPJ para o 4o trimestre de 2006, necessário para o julgamento do
pleito de restituição/compensação, estava referido no Despacho Decisório inicialmente
contestado (e-fl. 117). Adicione-se que a autoridade julgadora de primeira instância
anexou a estes autos cópia integral do processo 16306.720839/2012-13 (e-fls. 130/148).
Infiro que há necessidade de esclarecimentos para o devido julgamento. Isto porque há
nos autos duas versões para os valores auferidos pela recorrente e declarados em DIRF:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917734/2012-39

um apresentado pela Unidade de Origem e pela DRJ, e outra apresentada pela
Recorrente.
Afirmou a DRJ:
13. Ao consultar as informações constantes no sistema Dirf, a autoridade
administrativa verificou que houve uma retenção declarada pelas fontes
pagadoras no montante de R$ 2.149.217,35, cujos rendimentos respectivos
totalizaram R$ 10.760.602,01 (fl. 19 do referido processo e fl. 147 do presente
processo).

Já a Recorrente alegou em Recurso Voluntário:
De fato, nos termos do extrato obtido pelo Sistema Dirf - Fontes Pagadoras -
Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário (Doc. 05), verifica-se que
os rendimentos sujeitos à retenção na fonte declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras somam apenas R$ 27.437.105,60 com IRRF de R$ 5.580.111,75,
conforme a seguir.

Desta forma, meu voto é no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
autoridade administrativa da Unidade de Origem:
a) Analise os documentos juntados aos autos para verificar se eles comprovam a
liquidez e certeza do direito creditório alegado (4o trim/2006). Em especial,
certificar-se sobre os declarados rendimentos pagos e Imposto de Renda retido
na fonte para o período 4o trimestre de 2006 listados acima, e verificar se
comprovam o crédito requerido, comparando os registros em DIRF, se
necessário, com a escrita contábil e fiscal da Recorrente, solicitando, se assim
entender necessário, demais documentos pertinentes, especificando-os.
b) A autoridade fiscal designada para o cumprimento da diligência deverá
apresentar relatório conclusivo acerca das alegações e documentos apresentados
pelo contribuinte, se manifestando ao final sobre a existência e disponibilidade
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.043 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.917734/2012-39

do crédito apresentado, trazendo, a seu juízo, outras considerações que entender
relevantes para o deslinde da questão.
c) Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas
conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art.
35, do Decreto 7.574/2011. Na seqüência, o processo deverá retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro
independentemente de sorteio.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital